Tribunal: STF
Processo: Rcl 84673
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF, RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725), RE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Engewind Engenharia e Desenvolvimento de Projetos Eólicos Ltda., contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região no Processo nº 0001696-28.2017.5.05.0611, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e nos Recursos Extraordinários nº 958.252/MG e nº 1.532.603/PR (Temas RG nº 725 e nº 1.389). 

    2. A reclamante narra que “a presente Reclamação tem origem na Ação Trabalhista nº 0001696-28.2017.5.05.0611, ajuizada por PAULO ROBERTO ANDRADE LAMEGO (Beneficiário da presente Reclamação) em face da ENGEWIND ENGENHARIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EOLICOS LTDA.” Complementa que “o Beneficiário pleiteava o reconhecimento de vínculo empregatício, horas extras, comissões e danos morais, alegando que sua contratação como corretor de imóveis autônomo para prospecção de áreas para projetos eólicos mascarava uma relação de emprego”.

    3. Alega que “sempre sustentou que a relação jurídica com o Beneficiário era de natureza civil/comercial, pautada pela autonomia do prestador de serviços, que atuava como corretor de imóveis”. 

    4. Noticia que a 1ª Vara do Trabalho de Vitória da Conquista/BA reconheceu os pedidos e o vínculo empregatício do beneficiário. Insatisfeita, a reclamante interpôs recurso ordinário argumentando que “há a ausência dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego e a ilicitude da decisão de primeiro grau”.

    5. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região “manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, reafirmando que estavam presentes os elementos da relação de emprego (onerosidade, não eventualidade, pessoalidade e subordinação) e que a Reclamante não se desincumbiu do ônus de provar a autonomia”.

    6. Inconformada, a reclamante opôs embargos de declaração que foi rejeitado pela Turma trabalhista. Por fim, requereu a suspensão do processo de origem por força do Tema RG nº 1.389. Entretanto, teve o pedido negado pelo TRT da 5ª Região, pois “o pedido de sobrestamento não foi objeto de recurso anterior e que, à época do julgamento, a ordem de suspensão não havia sido comunicada”.

    7. Defende que, diante da recalcitrância do TRT da 5ª Região, “em observar a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte e sua ordem de sobrestamento, a Reclamante não tem outra alternativa senão a propositura da presente Reclamação Constitucional”.

    8. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Documento ID abd96ba) e os Acórdãos dos Embargos de Declaração (Documento ID 33c7bac e Documento ID 3e22f4f) nos autos do Processo nº 0001696-28.2017.5.05.0611, e, via de consequência, determinar que outra decisão seja proferida, em conformidade com as teses fixadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, e nos demais precedentes invocados, reconhecendo a licitude da contratação autônoma do Beneficiário e julgar a reclamação trabalhista improcedente, ou, subsidiariamente, para que o processo seja suspenso nos termos do Tema 1.389 da Repercussão Geral”.

É o relatório.

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e dos Recursos Extraordinários nº 958.252/MG e nº 1.532.603/PR (Temas RG nº 725 e nº 1.389).

    13. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    14. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    15. Em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    16. No presente caso, observa-se que a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre a empresa reclamante e a beneficiária, sob os seguintes termos (e-doc. 5, p. 490-494; grifos e destaques acrescidos):

“(...) Analiso.
Da análise dos autos, observa-se que o demandante, na inicial, afirma que durante todo o vínculo empregatício, de 01/12/2013 até 05/03/2016, laborou exclusivamente para a acionada, na prospecção de contratos de arredamento de glebas de terras rurais para a instalação e desenvolvimento de projetos eólicos da ré.
Alega que percebia salário fixo, com promessa de pagamento de parte variável, no importe de R$ 1.000,00 por cada contrato de arredamento fechado, figurando como partes o proprietário da fazenda (gleba de terra) e o acionado.
Requer o reconhecimento do vínculo empregatício, bem como o pagamento das verbas que indica na inicial.
Sobre a matéria, assim decidiu o MM. Juízo a quo:
"...A prestação de serviços de pessoa natural para empreendimento negocial é, no ambiente capitalista, presumivelmente de emprego.
Emerge daí a distribuição do ônus da prova, que se atribui à parte reclamada, se existe o reconhecimento do trabalho, com a negativa dessa natureza presumível.
Na espécie, não se configura autonomia postulada pela defesa, venia concessa.
(a) Ab initio, prospectar, tarefa do reclamante, a era atividade realizada por empregados da reclamada (Alírio, testemunha do reclamante, segundo confessou o preposto).
(b) Não há pactuação escrita do contrato de prestação de serviços autônomos.
c) Havia pagamento de salário, nos termos da confissão do preposto, além da cobertura dos gastos: "que a empresa pagava o valor fixo mensal ao reclamante de R$1.500,00, além de R$ 1.000,00 para cada torre eólica instalada" (f.1477).

(d) A atividade empresária limita-se à prospecção, como, também, confessa o preposto, já que a implantação do parque eólico ficaria a cargo de outra empresa. É dizer, entre as atividades realizadas pelo trabalhador e as da empresa, há natureza não eventual.
(e) Na troca de mensagens entre reclamante e representantes da empregadora, há menção (e recibo) de décimo terceiro e postulação, com alegado pagamento, das rescisórias, títulos que não se devem ao autônomo.
Trabalho pessoal, de natureza não eventual, oneroso e, por necessidade de sua realização, cumprido por alteridade, é contrato de emprego (artigo 3º, da CLT).
(...)
O tema dos autos não se amolda às posições do STF nos temas da terceirização irrestrita, porque não se está a proibi-la de forma genérica, nem da contratação de parceiros (cabeleireiros), de advogados associados ou de motoristas autônomos.(...)”

(...)
No caso, uma vez admitida a prestação de serviços pela ré, esta atraiu para si o ônus de provar os fatos impeditivos do direito do autor, conforme previsão expressa dos arts. 818, II, da CLT, e 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, pois inexiste nos autos comprovação da alegada autonomia na prestação laboral.
Com efeito, ao contrário do alegado pela ré em seu apelo, a não aplicação de advertências ou de outras medidas disciplinares ao autor não demonstram a ausência de subordinação, mas, sim, que o obreiro provavelmente desempenhava suas atividades com zelo e diligência.
Registre-se, ainda, que o fato de o autor ter solicitado a contratação de uma pessoa para lhe ajudar também não é indicativo de ausência de subordinação, mas, sim, que havia grande demanda de serviço, tanto é que a acionada de fato contratou um empregado que fazia as mesmas atividades que o demandante, auxiliando-o.
(...)
A onerosidade restou demonstrada, eis que é fato incontroverso que o demandante recebia pagamentos mensais no importe de R$1.500,00, além da promessa de quitação de comissões.
Já a não eventualidade ficou patente, pois o demandante efetuava a captação de terras, atividade também desempenhada pelo Sr. Alírio, que era empregado da acionada. Ressalte-se, outrossim, que as atividades de prospecção de terrenos realizadas pelo trabalhador coincidem com as da demandada, já que a implantação do parque eólico ficaria a cargo de outra empresa, conforme informado pelo preposto, em seu interrogatório.
(...)
Verifica-se que havia também a pessoalidade, já que, conforme mencionado pelo preposto da ré, "... não sabe dizer se os donos da terra ligavam para o reclamante cobrando a execução do contrato ou o distrato,pois são clientes dele e somente ele poderia atuar ..".
(...)
Neste contexto, não se acolhe como data de admissão do autor o dia 01.12.2014, conforme alegado pela acionada, eis que esta foi apenas a data de assinatura da CTPS do Sr. Alírio, o qual alegou, inclusive, que já havia iniciado a sua prestação de serviços antes mesmo desta data, em março de 2014.
Frise-se, ainda, que os e-mails apresentados com a inicial, não impugnados pela reclamada, apontam que o demandante já prestava serviços à acionada em período anterior a 01.12.2014, como, por exemplo, se nota no ID 3d273cd - Pág. 1.
Deste modo, mantenho a sentença a quo no sentido que houve vínculo a quo empregatício entre as partes, no período de 01/12/2013 a 05/03/2016, na função de prospector, com salário mensal de R$1.500,00, bem como que a rescisão contratual se deu, sem justa causa, por iniciativa do empregador, sendo devidos os seguintes pagamentos: 65 dias de saldo de salário; aviso prévio indenizado de 36 dias; 13º salário; férias +1/3, em dobro, referente ao período de 2013/2014; férias +1/3, simples, referentes ao período de 2014/2015; 04/12 de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional e, por fim, FGTS +40%. (...).”

    17. Nota-se que, na situação específica destes autos, a condenação da parte ora reclamante fundou-se em premissas fáticas que denotam a existência de vínculo empregatício, pois inexiste contrato de natureza civil entre as partes. A reclamante não provou a existência do contrato de parceria profissional de prestação de serviços, corroborando a não aderência ao paradigmas ditos como violados. 

    18. Com efeito, uma vez delimitada no caso concreto a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca do reconhecimento do vínculo empregatício, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Friso que a reclamação não serve ao revolvimento fático-probatório, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.

    19. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão (grifos acrescentados):

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.
2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 
3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.
6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 
(...)
8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.
(...)
10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024; grifos nossos).

    20. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.






Publique-se.

Brasília, 3 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator